Tribunal: TJDFT
Processo: 0717540-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
E M E N T A
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OCULAR.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo delito previsto no artigo 147 do Código Penal, c/c os artigos 5o, incisos II e III, e 7o da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Comprovar a materialidade e autoria delitivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, tem relevância probatória significativa, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.
4. O depoimento da vítima em solo policial, corroborado por depoimento judicial de testemunha, tem força para embasar a condenação por ameaça em contexto de violência doméstica.
5. Para caracterização do crime de ameaça, a promessa de mal injusto deve provocar temor e insegurança à vítima, afetando sua liberdade psíquica, tal como no caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1623549, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 29/09/2022; Acórdão 2048897, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25/09/2025; Acórdão 2052640, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 01/10/2025.